Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702538-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA NATALIA TRIFONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0788667-27.2025.8.07.0016), segundo a qual foi julgado improcedente o pedido inicial. A sentença proferida atinge o objeto do presente agravo de instrumento, prejudicando o seu julgamento. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006